Tribunal: STF
Processo: MI 6533
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR APOSENTADO ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CABIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DO DIREITO. INIDONEIDADE, IN CASU, DA ORDEM INJUNCIONAL. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada foi publicada em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual o presente recurso segue a disciplina jurídica da Lei 5.869/1973, por força do princípio tempus regit actum.



    2. O direito à aposentadoria especial de servidor público já aposentado não pode ser veiculado como causa petendi em mandado de injunção, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: MI 5700 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 13/08/2013; MI 4.771 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20/06/2013; MI 4.328, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/06/2012, e MI 3.248 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/05/2011.



    3. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.